Tribunal: STF
Processo: HC 65582
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
JÚRI. JULGAMENTO DE HOMICIDIO QUALIFICADO,EM CO-AUTORIA.
INOBSERVANCIA DA ORDEM LOGICA. COM EFEITO, DEVERIA TER SIDO
SUBMETIDO A JULGAMENTO, EM PRIMEIRO LUGAR O RÉU ROBERTO LUCIO DA
SILVA, APONTADO COMO AUTOR DO HOMICIDIO DE ROBERTO DE SOUZA
NOGUEIRA, SEGUIDO DO PACIENTE AURELIANO MACHADO DE LIMA FILHO,
QUE RESPONDE COMO CO-AUTOR (ART. 25 DO COD. PENAL), SEGUNDO
RETIFICAÇÃO DO LIBELO, A REQUERIMENTO DA PROMOTORIA PÚBLICA,
CONSTANTE DA ATA DA SESSAO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SEM IMPUGNAÇÃO. NO
CASO, SE RECONHECIDA A ALEGAÇÃO DE QUE AQUELE AGIRA EM DEFESA DO ORA
PACIENTE AURELIANO MACHADO (MATÉRIA REFERIDA NA SENTENÇA DE
PRONUNCIA E CONSTANTE DO 3.  QUESITO DA SERIE DO RÉU ROBERTO LUCIO
DA SILVA), FICARIA PREJUDICADO O JULGAMENTO DO PACIENTE, QUANTO AO
CRIME DE HOMICIDIO.
AO INICIAR-SE O JULGAMENTO DO RÉU ROBERTO LUCIO DA SILVA OS JURADOS
JA HAVIAM CONDENADO O CO-AUTOR.
O AGENTE PRINCIPAL DEVE SER  JULGADO, PELO JÚRI, ANTES DO CO-AUTOR,
SOBRETUDO ANTE A ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA LEVANTADA PELO
PRIMEIRO.
INTERVENÇÃO DO PROMOTOR PÚBLICO NO MOMENTO DA VOTAÇÃO DOS QUESITOS
PELO CONSELHO, GERANDO PROTESTOS IMEDIATOS DAS DEFESAS DOS REUS.
CONSEQUENTE PREJUIZO PARA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO, POR
AFRONTA AOS ARTS. 481, 483 E 489, C/C O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 564
DO COD. PROC. PENAL.
NULIDADE DO JULGAMENTO, QUE DEVERA SER RENOVADO COM A OBSERVANCIA
DAS NORMAS LEGAIS ADEQUADAS A ESPÉCIE.